Tribunal: STF
Processo: Rcl 46278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Banco Central do Brasil, em face das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 807-17.2017.5.10.0003, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. Reporta que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região decidiu em contrariedade ao que decidido na ADC 16 e no RE nº 760.931-RG.
    Assevera que o acórdão reclamado decretou a responsabilidade subsidiária do reclamante, sem, contudo, demonstrar a omissão na fiscalização do contrato de prestação de serviços.
    Sustenta, ainda, que, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a esta Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação do que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246).
    Explicita que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, o que obstaculiza a abertura da via extraordinária para que esta Corte aprecie questão constitucional porventura apresentada. 
     3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que sejam cassadas as decisões reclamadas. 
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação, ação autônoma dotada de perfil constitucional, é cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte, bem como na alegada violação das decisões proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região decidiu em contrariedade à tese firmada na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG e que o Tribunal Superior do Trabalho equivocou-se ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, o reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    4. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou não lastreada, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, em mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, mas sim na conduta culposa de deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços (culpa in vigilando). Por oportuno, colaciono excerto do julgado (destaquei):
    “[...] Quanto à responsabilização, ressalto que, com o julgamento da ADC 16 pelo STF, por meio do qual a excelsa Corte considerou constitucional o artigo 71, §6º, da Lei 8.666/93, a discussão acerca da responsabilidade subsidiária do ente público que atua na condição de tomador de serviços foi redimensionada pela Corte Superior Trabalhista. Tal alteração consistiu na nova redação conferida ao item IV da Súmula nº 331, sendo incluídos, ainda, os itens V e VI ao referido verbete.
    Em sua nova redação, o item IV não mais contempla a responsabilização dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas, ao passo que o item V da súmula em comento foi expresso quanto à necessidade da evidenciação de conduta culposa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. Restou, ainda, explicitada no item VI a abrangência da condenação subsidiária do tomador, no sentido de englobar todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
    Nesse sentido, impende o exame da matéria à luz da jurisprudência sedimentada.
    Realizados regularmente os procedimentos licitatórios, a responsabilidade subsidiária pode ainda decorrer da culpa "in vigilando" do ente público. A culpa "in vigilando" consiste na ausência ou má fiscalização pelo tomador dos serviços do fiel cumprimento pela empresa contratada do pactuado, como também de todas as suas obrigações legais em relação aos empregados contratados em razão do contrato de prestação de serviços. 
    Quanto à culpa "in vigilando", no caso em exame, tem-se que o reclamante prestou serviços para o recorrente por todo o período imprescrito, iniciado em junho/2012, com termo em 27/6/2017, tendo-lhe sido ao final sonegadas todas suas verbas rescisórias típicas, além de valores a título de adicional noturno, intervalo intrajornada e FGTS, competências em aberto e multa de 40%. Enquanto isso, os autos nenhuma demonstração trazem no sentido de que tenha havido algum acompanhamento contratual e fiscalizatório da avença entre as partes rés, visando impedir qualquer lesão aos direitos dos trabalhadores, suficientes a afastá-la.
    Assim, verifica-se inconteste a ineficiência do segundo reclamado recorrente na sua obrigação de acompanhamento e fiscalização inibitória do descumprimento das obrigações legais e contratuais, previstas para os ajustes de terceirização, relacionadas a direitos trabalhistas, incidindo em descumprimento das previsões dos arts. 12, VI, 67, 77 e 87 da Lei 8.666/1993 e demonstrando descaso com as recomendações da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Subsecretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a exemplo do art. 19-A, que assim dispõe: [...]
    Assim, não há como deixar de reconhecer a culpa "in vigilando" do segundo reclamado, tomador dos serviços da parte reclamante, porquanto as insolvências contratuais de sua contratada são típicos exemplos de ausência de fiscalização, que deveriam ter ensejado providências saneadoras enérgicas. No caso, portanto, está comprovada a absoluta ausência de medidas fiscalizatórias ou preventivas, na forma e envergadura previstas na legislação regente da matéria, para apontar adequado o afastamento de sua culpa "in vigilando". 
    Com efeito, tinha o contratante da empresa inadimplente meios de salvaguardar os interesses alimentares, bem assim de saúde e segurança do trabalho dos seus prestadores de serviço, mas não o fez, não se utilizando das garantias elencadas no art. 19-A da Instrução Normativa nº 02/2008 do MPOG e no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, então exsurgindo sua culpabilidade.
    De outro modo, não se está aqui a aplicar o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o qual impõe a responsabilidade objetiva ao ente público, atribuindo-lhe o dever de indenizar os prejuízos causados pelos agentes públicos a terceiros, por ação ou omissão, independentemente de culpa destes. Ao contrário, a imputação à Administração Pública da responsabilidade subsidiária decorre, conforme já enfatizado, de sua conduta culposa, posto não ter se cercado dos imprescindíveis cuidados no curso da execução contratual, no sentido de atuar com o necessário desvelo para evitar o inadimplemento dos créditos assegurados à parte hipossuficiente, insurgindo, daí, a sua corresponsabilidade.
    Vale ressaltar que o quadro fático-jurídico não se subsume ao decidido nos autos da ADC nº 16, por inexistir, na hipótese, declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, muito menos negativa de vigência ao referido dispositivo, revelando-se, pois, ociosa a lembrança aquele julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não se trata de ofensa ao artigo 97 ou contrariedade ao artigo 102, §2º, ambos da Constituição Federal, nem afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, observando o julgado as orientações acerca da matéria emanadas da moderna jurisprudência daquela Excelsa Corte. 
    Deve ser pontuado, ainda, que, no específico caso dos autos, onde se revela a plena ausência de providências da fiscalização contratual voltadas a evitar/sanear eventuais inadimplências, como o aprovisionamento de valores relativos aos direitos rescisórios ou a exigência de garantia contratual bastante para saldá-los, sobrevindo a sonegação de direitos fundamentais da parte autora, a condenação subsume-se, com perfeição, ao decidido pelo STF nos autos dos RE 756.467 e 760.931, posto comprovada a ausência de acompanhamento do contrato. [...]”
    5. Na sequência, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista. Colho o trecho do julgado:
    “[...] Entretanto, depreende-se do acórdão recorrido que, na qualidade de tomador e beneficiário do trabalho levado a efeito por força do contrato de prestação dos serviços, o demandado não se cercou dos imprescindíveis cuidados no curso da execução contratual, no sentido de atuar com o necessário desvelo para evitar o inadimplemento dos créditos assegurados trabalhistas devidos à parte hipossuficiente, exsurgindo, daí, a sua corresponsabilidade. Esse quadro fático-jurídico não se subsume ao decidido nos autos da ADC nº 16, revelando-se, pois, ociosa a lembrança àquele julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, o acórdão está em perfeita harmonia com a jurisprudência cristalizada na Súmula nº 331, incisos IV e V, do TST.
    No que se refere à alegação de que o BACEN adotou medidas efetivas de fiscalização no contrato firmado com a prestadora, observo que tal análise demandaria o prévio revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, diante da diretriz emanada da Súmula 126 do col. TST. 
    Nesse contexto, obstaculizado o processamento do apelo (artigo 896, § 7º, da CLT e Súmulas nºs 333 e 126 do TST). [...]”
    6. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo em recurso de revista, afirmou ausente o requisito da transcendência, nos termos dos arts. 896-A, § 1º e 5º, da CLT c/c art. 118, X, do Regimento Interno daquela Corte Superior.
    7. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Hugo Carlos Scheuermann:
    “[...] Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas:
    ‘1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 331, V, DO TST. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 331, VI, DO TST. 2. JUROS DE MORA. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 896, § 1o-A, III, DA CLT.’ [...]
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.” (destaquei)
    8. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    9. No julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    10. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    11. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    12. Nestes termos, assinalada pelas Cortes de origem a efetiva demonstração da culpa da tomadora de serviços quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam, não se excogita afronta à ADC nº 16 ou ao paradigma de repercussão geral.
    13. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    14. A ratificar essa intelecção, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado.
    2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 06.9.2019) 
    15. Na espécie, uma vez assentada, a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    [...]
    Com efeito, especificamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), ainda que nos autos da Reclamação nº 21.426, relatora a i. Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2015, tenha se considerado ser ônus da reclamante a comprovação da ausência de fiscalização municipal, impossibilitando-se, dessa feita, a inversão desse dever probatório, tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita” [...]. (Rcl 30880 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,Dje 1º.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25385 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 19.12.2017) 
    16. Portanto, os Tribunais de origem decidiram sem ultrapassar as balizas processuais e constitucionais de sua competência, o que afasta a possibilidade de trânsito da reclamação pelo fundamento nela esgrimido.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora